Tribunal: CARF
Processo: 16561.720079/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720079/2019-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.955 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMBEV S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720079/2019-91
Fl. 14906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) em face do acórdão 1302-006.412, o qual deu parcial provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVO LEGAL QUE EMBASA A AUTUAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 02 do CARF, este órgão de julgamento não é competente para
declarar a inconstitucionalidade de lei. Não sendo acatada, pelo Poder Judiciário, a tese
de vício do dispositivo legal que embasa a autuação fiscal, não há que se falar em
nulidade do procedimento.
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. CONTROLADA EM LUXEMBURGO.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA.
As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio (art. 6o da IN 213/02). A tributação em base universais (TBU) introduzida
pela Lei 9.249/95 significa apenas que as receitas da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão tributadas no Brasil, mas não dá
competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica
domiciliada no exterior e, pior, fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira.

No recurso especial, a PGFN alega a existência de divergência jurisprudencial
quanto à possibilidade de a fiscalização questionar o resultado auferido no exterior por empresa
controlada por contribuinte brasileiro, indicando como paradigma o Acórdão no 1201-001.690.
Despacho de fls. deu seguimento ao Apelo nos seguintes termos:
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta restou
devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
No caso dos presentes autos, a Fiscalização questionou as demonstrações contábeis da
empresa estrangeira AMBEV LUXEMBURGO, “sob o argumento de que, em síntese,
seriam indevidas as despesas de ágio registradas pela Labatt Holding A/S e pela Ambev
Luxemburgo”. Por conta disso, recompôs a apuração do lucro da empresa estrangeira e,
a partir dos novos resultados encontrados, promoveu a autuação da controladora
brasileira AMBEV S/A.
Examinando este contexto à luz do art. 25 da Lei no 9.249/1995 e do art. 2o da IN SRF
no 213/2002, o acórdão recorrido concluiu por cancelar a exigência dos créditos
tributários, com base no entendimento de que “ao Fisco Federal é franqueada apenas a
possibilidade de verificar qual o lucro auferido pela empresa estrangeira, nos termos
da legislação onde tem domicílio a entidade no exterior, mas nunca, reitere-se,
contestar aquele lucro com base na legislação brasileira”. Ponderou a decisão que “é
Fl. 14907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

ilógico pensar (...) que o Fisco brasileiro teria como questionar a apuração do lucro
auferido por entidade com domicílio no exterior e o que é pior: aplicar a legislação
brasileira para afirmar que houve erro na apuração do lucro auferido pela empresa
estrangeira”.
O Acórdão no 1201-001.690, único paradigma indicado pela recorrente, de fato
apresenta entendimento diverso.
Aquela decisão analisa situação semelhante à encontrada no presente processo: a
Fiscalização questionou a dedução de algumas despesas que impactaram a formação do
resultado da sucursal que a contribuinte brasileira mantinha em Angola. A defesa alegou
que tais despesas diriam respeito a indenizações que a sucursal angolana teve que pagar
para fins de desapropriações necessárias à execução de obras naquele país, mas a
Fiscalização considerou que a documentação apresentada não foi suficiente para
comprovar a natureza dos pagamentos efetuados. Por conta disso, a controladora
brasileira foi autuada a partir dos novos resultados da empresa estrangeira, recompostos
pela Fiscalização.
O acórdão paradigma, ao analisar o argumento recursal da contribuinte de que a
legislação não autoriza “este tipo de ‘auditoria’, e muito menos a realização de ‘ajustes’
e glosas nas demonstrações financeiras da entidades estrangeiras”, lançou mão do art.
25 da Lei no 9.249/1995 para concluir que seu “inciso I determina que as entidades no
exterior devem demonstrar a apuração dos lucros de acordo com as normas da
legislação brasileira, o que, por via de decorrência, permite à autoridade fiscal perquirir
e investigar todo os fatos e documentos de suporte a essa obrigação”, afirmando ainda a
obrigação do sujeito passivo de “comprovar, de acordo com a legislação brasileira, a
apuração dos lucros no exterior”.
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do tema em questão.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a matéria “possibilidade de a Fiscalização questionar o resultado
auferido no exterior por empresa controlada por contribuinte brasileiro”.

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls.
1.873/1.904). Questiona o conhecimento recursal sob a premissa de dessemelhança fática entre
os casos comparados. Em suas palavras:
Com efeito, a diferença entre as situações pode ser facilmente percebida da simples
leitura do TVF lavrado no processo paradigmático, no qual, em dois curtos
parágrafos, a fiscalização relata que o autuado não comprovou as despesas
supostamente incorridas pela sucursal de Angola e daí exige o tributo devido, situação
absolutamente distinta do caso concreto, no qual a fiscalização necessitou de mais
de cem páginas (fls. 21/127) para tentar demonstrar, como sintetizado no v. acórdão
recorrido, que “estariam equivocadas as demonstrações contábeis da empresa com sede
em Luxemburgo, sob o argumento de que, em síntese, seriam indevidas as despesas de
ágio registradas pela Labatt Holding A/S e pela Ambev Luxemburgo”, valendo
ressaltar tratar-se no caso concreto inclusive de demonstrações contábeis
auditadas.
Diferença passível de constatação também na decisão da DRJ e do voto do relator do
acórdão paradigmático, nos quais se observa que no acórdão paradigma a única
Fl. 14908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

discussão foi de índole meramente probatória (dever do sujeito passivo de apresentar
documentos que comprovem despesas deduzidas pela sucursal no exterior), e o
contribuinte, não tendo logrado êxito em demonstrar a existência das despesas da
sucursal angolana, lançou mão de “tese” segundo a qual “a fiscalização dos lucros
auferidos no exterior implica para o contribuinte nacional apenas a guarda e
conservação das demonstrações financeiras das entidades estrangeiras”, que foi então
rechaçada pelo acórdão paradigma (e nunca foi sustentada pelo Recorrido no caso
concreto) ao concluir que “A autoridade fiscal pode solicitar ao sujeito passivo no
Brasil os documentos de suporte aos demonstrativos financeiros utilizados para a
apuração do lucro no exterior”.
Ora, conquanto o acórdão paradigma tenha extraído da conclusão acima a óbvia
consequência de que ao examinar esses documentos a autoridade fiscal pode
considerar como lucros as despesas não demonstradas (foi o que ocorreu naquele
caso), não se pode de forma alguma inferir que se o colegiado paradigmático
houvesse sido chamado a decidir o caso concreto teria julgado de forma diversa do
v. acórdão recorrido.
Em verdade, o acórdão paradigma indica justamente o contrário, pois, embora
conste do inciso I do § 2o do artigo 25 da Lei no 9.249/95 que “as filiais, sucursais e
controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um de
seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira”, ao aplicar essa
regra seu I. Relator consignou ser “evidente que o dever do sujeito passivo permanece
o mesmo: comprovar, de acordo com a legislação brasileira, a apuração dos lucros no
exterior” (negrito no original, sublinhado nosso).
Como se vê, o deslocamento da referência à “legislação brasileira” para o meio da
frase feita pelo I. Relator do acórdão paradigma deixa claro que em seu
entendimento ela não se aplica à “apuração dos lucros”, como equivocadamente
sustenta a Fazenda Nacional, mas sim à sua comprovação ou demonstração,
exatamente como concluiu o I. Relator do v. acórdão recorrido, segundo o qual
“demonstração não se confunde com apuração”.
Razões pelas quais “data maxima venia” não deve ser conhecido o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, que, de qualquer forma, não merece provimento,
como passa a Recorrida a demonstrar.

No mérito, aduz a contribuinte que nenhum reparo cabe à decisão ora recorrida.
É o relatório.

Fl. 14909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial fazendário é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, in verbis:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Fl. 14910
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto
entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o
racional empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar
o acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo,
na hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 14911
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal, em um primeiro momento, a
fiscalização entendeu que, supostamente, estariam equivocadas as demonstrações
contábeis da empresa com sede em Luxemburgo, sob o argumento de que, em síntese,
seriam indevidas as despesas de ágio registradas pela Labatt Holding A/S e pela Ambev
Luxemburgo. Por isso, o lucro desta entidade seria maior do que aquele registrado no
balanço. Balanço este, registre-se, devidamente auditado por empresa independente.
Assim, no Auto de Infração foram constituídos créditos tributários, de acordo com o
entendimento da fiscalização de como deveria ter sido apurado o lucro da empresa
sediada em um primeiro momento na Dinamarca e posteriormente em Luxemburgo,
mais especificamente: entendeu o douto fiscal que se aplicaria, na apuração daquele
lucro, o que dispõe a legislação brasileira.
Por outro lado, nos termos demonstrado no relatório acima, a discussão posta é idêntica
à travada nos autos do PA de no 16561.720111/2017-77, embora, neste processo, os
créditos tributários constituídos pela fiscalização fossem relativos a outro ano-
calendário (2012). E aquele processo, como também mencionado, foi julgado por esta
Turma de Julgamento em 18/10/2022, sendo a decisão consubstanciada no acórdão no
1302-006.218, que teve relatoria deste conselheiro.
Neste sentido, por coerência e até mesmo em privilégio ao princípio da segurança
jurídica, entende-se que o que restou decido no PA de no 16561.720111/2017-77 deve
ser reproduzido no presente processo.
Importante esclarecer, contudo, que, naquele processo, a DRJ já havia afastado
integralmente a acusação fiscal. Por isso, o que esta Turma analisou à época foi o
Recurso de Ofício apresentado pela Turma de Julgamento a quo.
No presente caso, o entendimento que prevaleceu na decisão de piso foi que não
assistiria razão ao contribuinte e, assim, foi julgado como procedente o lançamento
neste ponto. Portanto, a discussão foi devolvida a este colegiado via Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte. Mas, como será demonstrado, não pode subsistir a
acusação fiscal.
Feitas essas considerações, pede-se venia para transcrever e adotar como razões de
decidir os fundamentos lançados no acórdão de no 1302-006.218, in verbis:
Como será demonstrado ao longo deste voto, o Fisco brasileiro, com a promulgação da
Lei no 9.249/95, mais especificamente com a redação dada ao artigo 25 deste diploma
legal, abandona de vez o critério da territorialidade da tributação da renda, adotando o
princípio da "tributação em bases universais" (TBU). Assim, independentemente de todas
as discussões que se iniciaram a partir daí, não se pode desprezar a mudança do contexto e
a possibilidade de a Fazenda Nacional fazer incidir tributos sobre a renda auferida por
entidades com domicílio no exterior, mas ligadas às empresas brasileiras (fazendo-se a
ressalva quanto às limitações quando existem Tratado para evitar Dupla Tributação, como
explorado será abaixo).
Contudo, mesmo com a abertura dessa possibilidade de tributação universal, não houve
autorização para uma "fiscalização universal", ou seja, não foi estendida a competência
dos auditores da Receita Federal do Brasil, ao ponto de estes poderem interpretar a
legislação estrangeira e aplicá-la de acordo com o seu entendimento e com fundamento na
legislação brasileira. Com toda venia, mesmo que fosse dada esta autorização (o que é
Fl. 14912
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

ilógico), não teriam estes auditores capacidade técnica de analisar e interpretar as
legislações existentes nos mais de 190 países do mundo.
Para cumprir o primado da tributação com bases universais, ao Fisco Federal é franqueada
apenas a possibilidade de verificar qual o lucro auferido pela empresa estrangeira, nos
termos da legislação onde tem domicílio a entidade no exterior, mas nunca, reitere-se,
contestar aquele lucro com base na legislação brasileira. Este é, inclusive, o comando do
artigo 6o da Instrução Normativa no 213/02. Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada,
estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis geralmente aceitos,
segundo as normas da legislação brasileira.
O que se depreende da leitura do artigo transcrito, mais especificamente do parágrafo
primeiro, é que só seria possível analisar e contestar as demonstrações financeiras das
entidades domiciliadas no exterior, caso não existissem normas locais (do país
estrangeiro) que regulassem como estas demonstrações deveriam ser elaboradas. Não é o
caso, entretanto, de Luxemburgo, onde tem sede a empresa Ambev Luxemburgo.
Por outro lado, não se sustenta a argumentação tecida no TVF, no sentido de que, da
leitura do art. 25, da Lei no. 9.249/95, "depreende-se do inciso I do dispositivo antes
transcrito que os lucros auferidos por sociedade controlada devem ser apurados segundo
as normas da legislação brasileira. De acordo com o inciso II desse mesmo dispositivo,
esses lucros – apurados segundo as normas da legislação brasileira – devem ser
adicionados ao lucro líquido da controladora, na proporção de sua participação, para a
apuração do seu resultado fiscal".
Esta conclusão, como se verifica ao longo daquele Termo, advém de uma interpretação
literal o art. 25, §2o, I, da Lei no. 9.249/95, que tem a seguinte redação:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
Contudo, entende-se, com toda venia, que demonstração não se confunde com apuração.
E este entendimento é, inclusive, corroborado com a leitura do caput do artigo 6o da
IN/SRF no 213/02 em conjunto com o § 2o do mesmo artigo (destaca-se que a IN 38/96
tinha esta mesma redação). Confira-se o que dispõe o § 2o:
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma nacional e
convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas segundo as normas da
legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para serem
utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
Veja-se que os dispositivos tratam de coisas e momentos diversos, não se podendo admitir
e encampar a interpretação dada pela fiscalização.
Em síntese, o 'caput' do dispositivo determina a adoção das normas da legislação
comercial do país de domicílio quando da realização das demonstrações financeiras das
controladas. E o § 2o acima transcrito estatui que as contas e sub-contas daquelas
Fl. 14913
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

demonstrações financeiras sejam classificadas nos termos da legislação comercial
brasileira.
E não poderia ser outra a interpretação do dispositivo que apenas regulamenta o que
dispõe a legislação, em especial aquela que trata da Tributação em Bases Universais, uma
vez que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (antiga "Lei de Introdução
ao Código Civil"), positivada através do Decreto-Lei no 4.657/42, preceitua em seus
artigos 9o e 11 o seguinte.
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem.
(...)
Art. 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as
fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem.
Não há dúvidas na leitura destes dispositivos: obrigações são regidas pelas leis vigentes
do país onde esta mesma obrigação for constituída, sendo obrigatório às sociedades
obedecerem "à lei do Estado em que se constituirem."
Assim, é ilógico pensar, como mencionado acima, que o Fisco brasileiro teria como
questionar a apuração do lucro auferido por entidade com domicílio no exterior e o que é
pior: aplicar a legislação brasileira para afirmar que houve erro na apuração do lucro
auferido pela empresa estrangeira.
A esta mesma conclusão chegou o acórdão proferido pela DRJ de Brasília, que, após citar
as ilações da fiscalização constantes no TVF, assim se pronunciou:
O equívoco da Fiscalização está estampado nesses últimos parágrafos acima transcritos,
pois a AMBEV Luxemburgo e a Labatt Holding não são contribuintes brasileiras nem se
subordinam à legislação nacional, logo, não poderia o autuante auditar as suas
demonstrações financeiras à luz da legislação brasileira. Trata-se de um rotundo equívoco,
pois a tributação em base universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95 significa apenas
que as receitas da pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do
mundo serão tributadas no Brasil, mas tal lei não poderia jamais dar competência ao Fisco
brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior e, pior,
fazendo-o à luz da interpretação que o Fisco brasileiro tenha da lei brasileira.
Ao Fisco brasileiro, cabe apenas verificar qual o lucro apurado pela investida no exterior,
conforme a legislação do país de domicílio, o que está explícito nas Instruções Normativas
213/02: (...)
Portanto, por ausência completa de competência do Fisco brasileiro de aplicar a legislação
brasileira na apuração dos lucros auferidos pela empresa controlada com sede em
Luxemburgo, não se sustenta a autuação que constituiu créditos tributários em face da
Recorrente, devendo ser mantido o acórdão proferido pela DRJ de Brasília (DF).
Neste ponto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Desta forma, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar por
completo a acusação fiscal no que se refere ao suposto erro nas demonstrações
contábeis da empresa controlada pela Recorrente com domicilio em Luxemburgo.

Como se percebe, a Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, cancelou
os créditos tributários constituídos por intermédio do presente processo, por entender que a
fiscalização não poderia glosar as despesas de ágio escrituradas nos Balanços de investidas da
contribuinte domiciliadas no exterior (Labatt Holding A/S e Ambev Luxemburgo) com base nas
normas de dedutibilidade previstas no Brasil. Foi neste contexto que prevaleceu o entendimento
no sentido de que não poderia o autuante aplicar a legislação brasileira para afirmar que houve
erro na apuração do lucro auferido pela empresa estrangeira.
Fl. 14914
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

O paradigma (Acórdão no 1201-001.690), por sua vez, restou assim ementado no
tema que ora interessa:
LUCROS
NO
EXTERIOR.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
APURAÇÃO DO RESULTADO, MEDIANTE DOCUMENTOS DE SUPORTE ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ESTRANGEIRAS.
A autoridade fiscal pode solicitar ao sujeito passivo no Brasil os documentos de suporte
aos demonstrativos financeiros utilizados para a apuração do lucro no exterior.

E do relatório e voto condutor desse julgado extrai-se, respectivamente, o quanto
segue:
Relatório
[...]

[...]
Voto
[...]
Da sucursal em Angola
Este ponto da autuação foi mantido pela decisão de piso.
De plano, a Recorrente contesta os procedimentos fiscais, por considerar que estes
extrapolaram os limites de sua atuação (destaques no original):
A despeito da boa-fé da Recorrente em colaborar ao máximo com a fiscalização,
inclusive no levantamento dos documentos comerciais, contábeis e fiscais junto às suas
Sucursais e Controladas no exterior, fato é que a legislação nacional não autoriza este
tipo de "auditoria", e muito menos a realização de "ajustes" e glosas nas
demonstrações financeiras das entidades estrangeiras, tal como, aliás, ocorreu no
específico caso da Sucursal de Angola (glosa de despesas incorridas com
desapropriações em Angola, com a consequente apuração de suposto lucro no exterior a
ser tributado aqui no Brasil).
Aduz a Recorrente que nos termos do inciso IV do §2° do artigo 25, da Lei n° 9.249/95,
a fiscalização dos lucros auferidos no exterior implica para o contribuinte nacional
apenas a guarda e conservação das demonstrações financeiras das entidades
estrangeiras, dentro do prazo decadencial previsto no CTN.
Fl. 14915
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

Com a devida vênia, não procede a interpretação restritiva trazida pela Recorrente, pois
o citado dispositivo deve ser analisado integralmente, e não apenas em função do IV do
§2°.
Vejamos:
Lei n. 9.249/95, Artigo 25:
(...)
§ 2° Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
- as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
- os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
- se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro
líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de
encerramento;
- as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Nota-se, à evidência, que o inciso I determina que as entidades no exterior devem
demonstrar a apuração dos lucros de acordo com as normas da legislação brasileira, o
que, por via de decorrência, permite à autoridade fiscal perquirir e investigar todo os
fatos e documentos de suporte a essa obrigação.
Qualquer entendimento em sentido diverso tornaria os trabalhos de auditoria inúteis e
desprovidos de sentido, pois não permitiria que as autoridades questionassem os valores
contidos nas demonstrações. Não há direito sem provas e a validade, fundamento e
origem do conjunto probatório podem ser questionados pelas autoridades competentes,
dentro do que se costuma denominar transparência fiscal internacional.
Caso assim não fosse, qual seria a razão de o Brasil celebrar acordos com outros países
para troca de informações e investigações conjuntas? Basta lembrar, apenas a título de
exemplo, que o Brasil é signatário da Convenção sobre Assistência Mútua
Administrativa em Matéria Tributária, ratificada pelo Congresso Nacional em 2016
(Decreto Legislativo n° 105/2016) e promulgada no mesmo ano pelo Decreto n° 8.842.
Ressalte-se que o alcance do Acordo Multilateral é muito mais amplo do que a simples
troca de informações, pois engloba a possibilidade de (a) fiscalizações tributárias
simultâneas e a participação em fiscalizações tributárias levadas a efeito no
estrangeiro; (b) a cobrança de créditos tributários, incluindo as medidas cautelares;
(c) a notificação de documentos.
Some-se a isso os vários acordos bilaterais para troca de informações já celebrados, há
tempos, com outros países, e a conclusão inafastável é no sentido de que não prospera a
interpretação restritiva proposta pela interessada nem tampouco o argumento de que a
fiscalização agiu com excesso.
Aliás, nem o dispositivo citado (inciso IV do §2° do artigo 25) corrobora tal
entendimento, posto que apenas determina a guarda das demonstrações financeiras
durante o transcurso do prazo previsto pelo CTN, mas em nada restringe as atividades
de fiscalização, sendo evidente que o dever do sujeito passivo permanece o mesmo:
Fl. 14916
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

comprovar, de acordo com a legislação brasileira, a apuração dos lucros no
exterior.
Ademais, no caso concreto, não se percebe que a autoridade fiscal simplesmente
desconsiderou os documentos apresentados pela Recorrente, como bem destacou a
decisão de primeira instância:
[...]
Os fatos e documentos relativos à autuação em Angola foram minuciosamente
analisados pelo acórdão recorrido, cujo relato e conclusões reproduzimos a seguir:
[...]
Mais um detalhe: na demonstração "RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS" (fl. 150)
saído de Construtora Andrade Gutierrez, S.A. - Sucursal Angola, para o ano de 2007, em
que se lista uma série de "Expropriações pagas" a somar o justo importe da glosa
promovida pela Fiscalização, i. é, US$ 3.155.764,00, para nenhum item da indigitada
lista há coincidência de valores com aqueles consignados nas declarações e nos termos
de acordo de fls. 151/159, 884/889, 1008/1123, como sumarizados no Quadro 01 acima.
De consequência, não há coincidência entre os totais: US$ 3.155.764,00 (fl. 150) versus
US$3.041.105,00 (Quadro 01).
Mais uma observação. É que o demonstrativo financeiro da sucursal sediada em Angola
(fl. 133), para o ano de 2007, considerada a receita gerada pela fonte produtora à
contrapartida dos respectivos custos/despesas, finaliza com "Resultados líquidos das
actividades correntes" no importe de US$ 3.155.764,51, valor esse que, pura, simples e
exatamente, na linha seguinte, é todo ele assimilado pela rubrica "Resultados
extraordinários".
Tal rubrica, pela posição que surge em dito demonstrativo, não disputa a natureza de
custo e/ou despesa correspondente à geração de receita conforme a fonte produtora
venha de explorar o objeto econômico sobre que se debruça. Ainda, isso não acontece
apenas em 2007; o "Resultados líquidos das actividades correntes" dos anos de 2008 e
2009, com igual sistemática, são "zerados" (fls. 133/134) na linha seguinte, quando já
especificados, em linhas anteriores, custos/despesas incorridos para efeito de geração
da correspondente receita.
Por fim, o nome de "Madalena Quengue Domingos" vai destacado no Quadro 01 acima
por um especial motivo. De todas as declarações e acordos de indenização juntados pelo
Contribuinte, precisamente e apenas o respeitante a "Madalena Quengue Domingos",
vem instruído com cópia d'um cheque a beneficio dessa última. Detalhe: o cheque, no
importe de 60.374.400,00 Kwanzas (que corresponderia a US$ 794.400,00), vai emitido
por Zagope S.A. - Obras de Luanda (fl. 1106). Ora, o Contribuinte disputa a tese de que
tal importe foi arcado pela sua sucursal em Angola. Há mais essa inconsistência,
portanto, na versão do Interessado.
Em conclusão: a partir da documentação de fls. 150/159, 879/986, 1008/1123, não se
consolida prova de que a sucursal sediada em Angola haja suportado, no ano de 2007,
o
importe
de
US$
3.155.764,00
a
título
de
despesa/custo
à
conta
de
indenizações/expropriações. Se e quando a sucursal sediada em Angola desembolsou
numerário para referido desiderato, o fez a nome e à conta do Governo de Angola, nada
relacionado, portanto, com algum custo, alguma despesa vinculada à produção de
receita.
Custo/despesa, d'um lado, e receita d'outro, como relacionados no demonstrativo
financeiro de fl. 133, estão imbricados (necessariamente imbricados) pela particular
exploração econômica do objeto referido no "CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA VIA
EXPRESSA LUANDA/VIANA"; o importe de US 3.155.764,00, vindo depois da relação
de custos/despesas, depois mesmo de apurado o resultado do exercício, mais as
considerações acima, o transmutam num elemento de estraneidade.
Fl. 14917
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720079/2019-91

A análise empreendida pela decisão recorrida, pela minúcia e clareza de raciocínio, não
merece qualquer reparo. Entendo que não há como acolher os diversos argumentos da
Recorrente quanto a este ponto, de sorte que deve ser mantida a autuação fiscal, até
porque os documentos acostados aos autos não comprova a natureza dos pagamentos
efetuados.

Verifica-se, assim, que no caso comparado a glosa de despesas que resultou na
tributação do resultado proveniente do exterior apurado de ofício se deu em função da ausência
de demonstração do respectivo dispêndio, em um contexto no qual, além de não haver menção à
existência de um balanço auditado, a DRJ registrou evidências de uma certa manipulação dos
registros contábeis, assinalando dúvidas quanto à efetiva titularidade e natureza dos pagamentos
que reduziram os lucros em igual montante.
Trata-se, a toda evidência, de julgado que não possui semelhança fático-jurídica
com a presente discussão, até mesmo porque impede que o presente Julgador crie a convicção de
que a Turma Julgadora do dito paradigma de fato reformaria a decisão ora recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 14918
DF CARF MF
Original